Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-28.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo disponibilizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Lucentis (Ranibizumabe). Ação

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo disponibilizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Lucentis (Ranibizumabe). Ação ajuizada unicamente em face do Estado de São Paulo. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Sentença anulada, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda, mantida a antecipação da tutela de urgência. Recurso provido.